Tribunal: TJMT
Processo: 1007658-86.2022.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007658-86.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Ressarcimento do SUS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVONE MARIA CAVAZIN - CPF: 944.919.760-15 (APELANTE), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Internação em hospital particular por ausência de vaga no
sus
. Ressarcimento de despesas médicas. Limitação à tabela
sus
. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Recurso desprovido com adequação parcial da sentença.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das despesas médicas do Apelante com base na Tabela SUS, confirmou a liminar deferida e declarou extinto o feito com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC. O Estado foi isento do

pagamento de custas processuais, mas condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ressarcimento das despesas médicas decorrentes de internação em hospital particular, motivada por ausência de vaga em UTI do SUS, deve observar os valores efetivamente pagos ou ser limitado à Tabela SUS; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa à luz da tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III.
R
azões de decidir

O Tema 1313 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que, em ações que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

O acórdão paradigma do Tema 1313 foi publicado em 16.06.2025 e possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC,
não

havendo
suspensão nacional ou decisão que impeça sua aplicação imediata.

A prestação do serviço de saúde em unidade privada, diante da omissão do Poder Público, gera o dever de ressarcimento por parte do Estado, conforme os princípios
constitucionais do direito à vida e à saúde (CF, art. 6º e art. 196) e a responsabilidade solidária dos entes federados.

O ressarcimento, todavia, deve observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STF no julgamento do Tema 1033 (RE 666.094/DF), que fixou como critério a Tabela SUS ajustada segundo os valores fixados pela ANS.

O entendimento consolidado do STF e do TJMT é no sentido de que, embora haja responsabilidade estatal pelo custeio das despesas, o valor do reembolso deve observar os limites
estabelecidos pela Tabela SUS, aplicável inclusive em casos de urgência e ausência de rede pública disponível
.

A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa não se mostra adequada em demandas de saúde, uma vez que o bem jurídico tutelado é inestimável e não representa vantagem patrimonial transferível ao autor, razão pela qual se impõe a fixação por equidade.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido, com retificação da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento de despesas médicas decorrentes de internação em hospital particular, por ausência de vaga em unidade pública de saúde, deve observar os parâmetros da
Tabela SUS, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

Os honorários advocatícios em demandas envolvendo o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º, 170, 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 927, III, 982, § 5º, 987, § 1º; Lei nº 8.080/90,
arts
. 2º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 666.094/DF (Tema 1033), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.09.2021,
publ
. 04.02.2022; STJ,
REsp
2015831/SP (Tema 1313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025,
publ
. 16.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1026139-60.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 21.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
0000443-32.2015.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 24.02.2021; TJMT, N.U. 1000450-96.2022.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer
, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial para
condenar o Estado ao ressarcimento das despesas do Apelante com parâmetros na Tabela SUS
.

Além disso, a sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. O juízo isentou o ente público do pagamento de custas processuais com fundamento no art. 460 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, mas condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignad
a
,
a parte
interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata da forma de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública
.

D
ivergi
u

a apelante
em sede
de mérito
,
quanto ao parâmetro da Tabela SUS estabelecido para o ressarcimento das despesas hospitalares
.

Relata que,
diante da ausência de vagas
de UTI
junto ao
serviço público
, embora
esforços
tenham sido empreendidos
pel
a família,
equipe médica e
Secretaria
de Saúde do Município
,
em localizar vagas em hospitais públicos da região
, houve a necessidade de internação em hospital particular, gerando despesas do importe de R$ 105.551,25 (cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), da qual busca ressarcimento int
egral
.

Requer a reforma da sentença, para que o ressarcimento seja realizado no valor efetivamente pago
,
haja vista que
a família
, frente ao risco iminente de morte da apelante,
fez empréstimos para efetivar a internação em unidade particular,
ocasionado pela ausência de vagas em hospitais públicos do Estado.

Nas razões recursais, pormenorizou as despesas obtidas durante a internação que perdurou até 08/08/2022
, e ressaltou a necessidade d
a integralidade dos valores
para cumprimento dos empréstimos realizados, bem como mencionou que a Tabela
do Sistema Único de Saúde não cobre sequer um terço do valor despendido.

Em sede
de
contrarrazões, alega o Estado de Mato Grosso que o IRDR já foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas que foi interposto recurso especial contra o acórdão, o qual possui efeito suspensivo automático, conforme os
arts
. 982, § 5º, e 987, § 1º, do CPC, razão pela qual sustenta que a suspensão do feito ainda se impõe até julgamento definitivo pelo STJ.

Requer, ao final, o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do recurso especial interposto no IRDR, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais
arbitrados na sentença.
No mérito, pede sejam os honorários fixados por apreciação equitativa.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no sentido d
e

conhecimento
do recurso
e parcial provimento
para que seja acolhido o pedido de suspensão do feito até o julgamento do recurso especial interposto no âmbito do IRDR citado
.

Determinado o sobrestamento do feito (Id
242277182
).

Os autos vieram conclusos, tendo em vista, o julgamento do Tema 1313 STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suas razões recursais, a Apelante combate a sentença,
no ponto
quanto à parametrização utilizada pelo juízo, estabelecendo como base para o ressarcimento das despesas apresentadas, a Tabela SUS
, sustentando que os valores deverão ser ressarcidos integralmente, visto a necessidade da internação em unidade privada, diante da ausência da a
tuação do Poder Público na oferta de vaga em UTI, impondo risco de morte à parte.

O Estado de Mato Grosso, em suas
contrarra
zões recursais,
sustenta,
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia,
tal providência se mostra desnecessária uma vez que, o Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma
acima
foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O
julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

No tocante ao
mérito do r
ecurso apresentado, sustenta a apelante que, diante da ausência de vaga em uma UTI e diante do seu iminente risco de
morte, não houve outra opção que não fosse
a
busca por uma unidade particular.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos
/internações
, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos
/internações
requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

O cerne da questão é a determinação sentencial de utilização como base para o ressarcimento
das despesas dispendidas
, a tabela utilizada no Sistema Único de Saúde.

Resta evidente que todos têm direito à saúde, direito elevado ao patamar de direito fundamental do homem com a CF/88, de modo que o Estado, em não havendo inserido o paciente em vaga
de UTI
do sistema SUS, fica responsável pelo ressarcimento das despesas geradas.

O direito do apelante ao ressarcimento foi devidamente reconhecido na sentença, determinando o reembolso das despesas, ante a negativa do Estado na internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Ocorre que, tendo a Apelante acionado o Estado, fica submetid
a
às regulamentações do Sistema Único de Saúde e
,
em consequência disso, a Tabela de serviços
e valores estipulados pelo SUS é que deve viger para fins de equalização para demandas com o teor de ressarcimento, como esta que se apresenta.

Nessa seara o STF já se manifestou e de forma límpida decidiu. Vejamos:

“Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo
SUS.
Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o
reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS.
3 .
A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde –
ANS.
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa
(CF
, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada
(CF
,
arts
. 5º, XXII e 170, II
).
Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública
(CF
, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único
de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de
saúde.
Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as
regras
de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do
sistema.
Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente
do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que
é
adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

(STF - RE: 666094 DF, Relator
.:
ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2022)”

Logo, neste caso em específico,
pleiteado
o reembolso ao Estado que possui como produto de assistência hospitalar
,
o SUS, os valores restituídos devem estar dentro dos limites estabelecidos na tabela do sistema de saúde
praticado
.

Dúvidas não restam acerca da assertividade da sentença em estabelecer como limites os valores apresentados pelo Sistema Único de Saúde.

Para demonstrar, transcrevo decis
ão
deste Sodalício:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS
MÉDICAS PARTICULARES – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – FIXAÇÃO DE VALORES INTEGRAIS CONFORME MERCADO PRIVADO – INCONFORMIDADE COM O TEMA 1033/STF – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094/DF (Tema 1033), fixou a tese de que "o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que
é
adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".

2.
Uma vez reconhecido o direito ao ressarcimento das despesas médicas particulares, em razão da omissão estatal e do descumprimento da decisão judicial que determinava a remoção imediata e tratamento cirúrgico à paciente em
situação de emergência
, os valores a serem ressarcidos devem observar os limites da tabela SUS.

3. Juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento firmado no Tema 1033 do STF.

(
N.U 1000450-96.2022.8.11.0025, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 13/06/2025,
P
ublicado

no DJE 13/06/2025)

(
destaquei
)

Pelas razões expostas,
a sentença deverá ser mantida no que tange ao ressarcimento das despesas médicas e hospitalares, nos limites da Tabela praticada pelo Sistema Único de Saúde, e retificada quanto aos honorários arbitrados
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida
, retificando
os honorários por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025